Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-03.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800261-03.2022.8.14.0031

APELANTE: DILMA CORREA CAMPOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800261-03.2022.8.14.0031

APELANTE: DILMA CORREA CAMPOS

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA Nº 11.112

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM SUPOSTAS CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO ADVOGADO. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS. SENTENÇA QUE NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800261-03.2022.8.14.0031

APELANTE: DILMA CORREA CAMPOS

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA Nº 11.112

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por DILMA CORREA CAMPOS, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA, inconformada com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Em sua exordial (ID 12229907), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco requerido, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a anulação do contrato nº 556451576, a devolução em dobro dos valores pagos, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação em custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 12229911) extinguindo o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, na forma do §3º do mesmo dispositivo. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §2º e §3º do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 12229912), alegando ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, definindo que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Por fim, requereu a cassação da sentença que extinguiu o feito sem o devido processo legal,
determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para
o julgamento do
mérito das lides,
reunindo todos os processos para julgamento conjunto,
nos termos da inicial
.

O magistrado recusou o juízo de retratação (ID 12229913) e manteve a sentença.

O banco requerido apresentou Contrarrazões
recursais (ID 12229935), requerendo a manutenção da sentença e que seja negado provimento à apelação.
Caso não seja esse o entendimento, requereu que seja observado o art. 331, §2º do CPC, determinando o retorno dos autos em nome do patrono Nelson Monteiro de Carvalho Neto, OAB/RJ 60.359, para que apresente sua contestação na forma dos arts. 334 e 335 do CPC.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800261-03.2022.8.14.0031

APELANTE: DILMA CORREA CAMPOS

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA Nº 11.112

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ Nº 60.359

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por DILMA CORREA CAMPOS, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA, inconformada com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Diante disso, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo que estão presentes todas as condições da ação e pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Por este motivo, pretende a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu prosseguimento.

Após analisar os autos, entendo que não há óbice no ajuizamento de ações distintas pela mesma pessoa para discutir relações jurídicas também distintas, sendo faculdade da parte optar ou não pela cumulação de pedidos em uma mesma ação. Se há mais de um contrato de empréstimo cuja existência e validade se pretende discutir, nada impede que a parte interessada promova demandas judiciais separadas para cada relação jurídica.

Nesse contexto, é preciso fazer a diferença entre o patrocínio de "ações de massa" e a prática de advocatícia predatória. Sem elementos concretos que caracterizem práticas espúrias e fraudulentas na captação de clientes e formação da relação de representação, o mero ajuizamento numeroso de ações judiciais versando sobre um mesmo tema não gera qualquer ilicitude.

Assim, observo que a Sentença foi equivocada não apenas sob o ponto de vista material, uma vez que não existem circunstâncias autorizadoras do indeferimento da inicial, mas também sob o ponto de vista procedimental, pois

o indeferimento da inicial foi realizado de forma direta pelo juízo, sem oportunizar à parte autora a correção dos vícios supostamente existentes na peça, como expressamente exige o art.
321
do
CPC
.

Desta forma, verifico que estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo razões legítimas a obstar o processamento do feito. É importante destacar que, ainda que procedessem os fundamentos eleitos pelo juízo sentenciante, o processo não poderia ter sido imediatamente extinto, sendo assegurada à parte autora a possibilidade de proceder à emenda da peça inicial por força do art. 321 do CPC.

Nesse sentido, cito precedente dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE INDEFERMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PRETENSAMENTE CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO PROCURADOR. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COMUNS NO COTIDIANO FORENSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS A RESPEITO DE CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES OU FRAUDE NA CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MANDATO.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM CASOS ISOLADOS QUE NÃO SE PRESTAM A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO E TODA E QUALQUER AÇÃO PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ACOSTADO À INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO TERMINATIVA QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50007845020218240085, Data de Julgamento: 11/10/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024